Tribunal: TJDFT
Processo: 0711564-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711564-31.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA SILVA AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA SILVA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BV FINANCEIRA S.A. CFI: Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em desfavor de FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA SILVA, com base em contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária, nos termos do Decreto-Lei 911/69. Demonstrada pela notificação do devedor e presentes os demais pressupostos autorizadores, com a existência do contrato e a ocorrência da mora, defiro a liminar requerida e determino a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, que deverá ficar em poder do representante da parte autora, constando do auto de busca, apreensão e depósito as especificações, as condições, a quilometragem e a quantidade de gasolina do veículo. Desde já autorizo o cumprimento do mandado em horário especial, nos termos no artigo 212, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil de 2015. Após, cite-se a parte devedora para contestar o pedido, em 15 dias, ou pagar a integralidade da dívida pendente, no prazo máximo de cinco dias, contados do cumprimento da liminar, nos termos do artigo 3o, § 2o, do Decreto-lei 911/69. O(A) Oficial(a) de Justiça deverá cumprir a diligência no endereço indicado no mandado, certificando detalhadamente as pessoas que residam no local, o telefone e tratando-se de empresa, o nome do representante legal. Caso o veículo seja localizado em endereço diverso, as circunstâncias deverão ser certificadas, ficando o oficial de justiça autorizado a cumprir o mandado no novo endereço. Poderá ficar como depositário do bem pessoa indicada pela parte autora, que deverá fornecer os meios necessários à remoção do bem. Defiro o emprego de reforço policial e arrombamento, caso seja necessário. Em tempo, defiro o pedido de lançamento de sigilo sobre o feito. O Agravante sustenta que a determinação de sigilo carece de amparo legal, uma vez que a situação dos autos não se enquadra em nenhuma das exceções previstas no artigo 189 do Código de Processo Civil. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual evidencia que a tramitação do feito em segredo de justiça foi removida na origem, consoante despacho de ID 90960156, in verbis: Ante a ausência de pedido de sigilo, deve a presente demanda tramitar em atendimento ao princípio da publicidade do processo civil. Remova-se eventual restrição de acesso. Diligencie-se no endereço indicado pelo autor A remoção do sigilo faz despontar a perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento jurisdicional inicialmente postulado. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator